Tribunal: TJSP
Processo: 1049932-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Professor de Educação Básica II. Inaptidão na fase de exame médico por ser a autora portadora de "problemas psiquiátricos". Inadmissibilidade. Perícia médica não obriga o magistrado, que deve julgar considerando todo o contexto fático e probatório não estando vinculado ao laudo, que apenas ratificou a conclusão do DPME, baseando-se, ademais, no histórico de licenças

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Professor de Educação Básica II. Inaptidão na fase de exame médico por ser a autora portadora de "problemas psiquiátricos". Inadmissibilidade. Perícia médica não obriga o magistrado, que deve julgar considerando todo o contexto fático e probatório não estando vinculado ao laudo, que apenas ratificou a conclusão do DPME, baseando-se, ademais, no histórico de licenças médicas da autora de 2017. Autora que há muitos anos exerce a função de professora. Exclusão da autora no exame médico que deve ser anulada. Procedência da ação reconhecida. Recurso provido.